Tribunal: TCU
Processo: 007.175/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da execução parcial do objeto e da omissão do dever de prestar contas de contrato de repasse, tendo por objeto promover processos de mobilização para gestão participativa do desenvolvimento sustentável - Território Alto Juruá.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra a Associação dos Produtores Rurais de Cana de Açúcar do Município de Eirunepé/AM e o Sr. Raimundo Nonato da Silva de Souza, presidente daquela entidade, em razão da execução parcial do objeto e da omissão do dever de prestar contas do contrato de repasse 239.361-17/2007, celebrado entre a associação e o extinto Ministério de Desenvolvimento Agrário, tendo por objeto promover processos de mobilização para gestão participativa do desenvolvimento sustentável - Território Alto Juruá. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, a Associação dos Produtores Rurais de Cana de Açúcar do Município de Eirunepé/AM e o Sr. Raimundo Nonato da Silva de Souza, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Raimundo Nonato da Silva de Souza, com fundamento no art. 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-o, solidariamente à Associação dos Produtores Rurais de Cana de Açúcar do Município de Eirunepé/AM, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Data Valor Débito / Crédito 16/4/2008 R$ 71.245,26 Débito 23/12/2009 R$ 70,00 Crédito 9.3. aplicar à Associação dos Produtores Rurais de Cana de Açúcar do Município de Eirunepé/AM e ao Sr. Raimundo Nonato da Silva de Souza, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992.